Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO DE INGLÊS). AFETADA A EXECUÇÃO PELA PANDEMIA COVID-19 (FORÇA MAIOR). RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. CLAUSULA PENAL INDEVIDA. INSCRIÇÃO DA REQUERENTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TÃO SOMENTE AJUSTAR (A MENOR) A ESTIMATIVA DO VALOR A SER RESTITUÍDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) em 25 de outubro de 2019 as partes entabularam contrato de prestação de serviços educacionais (curso de inglês) pelo período de um ano; b) as aulas seriam ministradas entre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021, no período matutino e na modalidade presencial; c) a requerente pagou antecipadamente o valor de R$1.645,00, referente a seis meses de mensalidade (R$810,00), material didático do semestre (R$600,00) e taxa de matrícula (R$235,00); d) as aulas na modalidade presencial foram suspensas em razão da pandemia - COVID19, e houve a migração para o ambiente “on-line”, o qual não era de interesse da requerente; e) a requerente pediu a suspensão do contrato durante o período de ensino “on-line”, ao que a requerida sugeriu, por seu turno, a rescisão contratual; f) diante da impossibilidade de suspensão do contrato, foi requerida a rescisão contratual por parte da requerente; g) a requerida condicionou à rescisão contratual ao pagamento de multa rescisória no valor de R$1.040,00, valor que não foi pago pela requerente; h) o nome da requerente foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pela suposta inadimplência no referido contrato; i) ação ajuizada pela requerente com vistas à rescisão contratual, restituição dos valores pagos, obrigação de fazer a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e reparação por danos extrapatrimoniais; j) em contestação, a requerida formula pedido contraposto em que visa o reconhecimento do débito e condenação da requerente ao pagamento do saldo contratual e material didático recebido, no valor de R$2.610,00; k) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de procedência dos pedidos principais e improcedência do pedido contraposto.
II. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão do local do ajuizamento da ação, porquanto é competente o Juizado do foro do domicílio da parte requerente ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/1995, art. 4o, inciso III). Nesse particular, prevalece as regras do Código Consumerista sobre a eleição do foro (Código de Defesa do Consumidor, art. 101, inciso I).
III. Rejeitada a prejudicial de mérito da ocorrência de decadência, dado que a presente ação versa sobre a resistência da parte requerida em atender o pedido de rescisão contratual sem imposição de multa e reparação por danos morais, o que não se enquadra nas disposições trazidas pelo art. 26 da Lei 8.078/1990 quanto à reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação no fornecimento de serviço.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14) e do Código Civil, no que couber.
V. O caso concreto se insere no contexto de contratos de prestação continuada, cujo cumprimento foi diretamente afetado pelos desdobramentos da pandemia – COVID19, uma vez que as aulas presenciais ministradas por instituições de ensino foram suspensas a partir de março de 2020 pelo Decreto 40.509/2020 e sucessivas alterações decretadas pelo Governo do Distrito Federal.
VI. A inexecução do objeto contratual nos moldes anteriormente contratados (aulas presenciais que foram substituídas pela modalidade “on-line”) em obediência às determinações da Administração Pública para enfrentamento da pandemia – COVID19, obsta o reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da requerida, fornecedora de serviços, a par da impossibilidade de utilização dos serviços contratados na modalidade presencial pela requerente. Dessa forma, a rescisão contratual deve ser prestigiada, pois é certo que ninguém é obrigado a permanecer contratado. Precedente: TJDFT, Terceira Turma Recursal, acórdão 1412519, Dje 18.4.2022.
VII. De outro giro, quanto à incidência de multa rescisória, na dicção do art. 393 do Código Civil, O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. A pandemia – COVID19 está inserida na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias, de forma que não há responsabilidade civil e incidência de cláusula penal em razão de rompimento de contrato por qualquer das partes (Código Civil, art. 393 e art. 478).
VIII. Como consequência da rescisão contratual sem a imposição da multa rescisória, necessária a restituição de parte dos valores pagos antecipadamente pela requerente. Prejudicado, pois, o pedido contraposto que visava atribuir a obrigação de pagamento dos valores contratados e multa rescisória à parte requerente.
IX. No ponto, a sentença ora revista condenou o requerido ao ressarcimento do valor de R$1.410,00. É fato incontroverso que o contrato de prestação de serviços teve início em 15 de fevereiro de 2020 e que a filha da requerente frequentou as aulas presenciais até 7 de março de 2020, de forma que devida a contraprestação pelos serviços prestados, consistentes na primeira mensalidade do curso (R$135,00, conforme recibos de id 41401747), valor que deve ser descontado do ressarcimento reconhecido na sentença.
X. De outro lado, o material didático é de uso pessoal e parte dele foi fornecido pela requerida (id 41402517) e utilizado pela filha da requerente nas aulas ministradas. Conforme cláusula 1.5 do contrato firmado (id 41401746), o serviço de ensino “KIDS” é prestado em duas séries, uma composta por dois livros anuais e uma composta por um livro anual. Não há indicação precisa de quanto do material foi fornecido à requerente.
XI. Nesse contexto, por um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, art. 6o) e em observância ao critério da proporcionalidade, é de se considerar que o requerido forneceu apenas a metade do material didático, necessário ao acompanhamento das aulas do semestre pago pela requerente. Descabe, portanto, a restituição dos valores pagos pelo material didático utilizado (R$600,00, id 41401747), dado que equivalem a cinquenta por cento (50%) do valor total devido a este título. Tal quantia também deve ser descontada do ressarcimento devido.
XII. No que concerne à ocorrência de danos extrapatrimoniais, a inscrição indevida – aqui, derivada da cobrança indevida de mensalidades, cláusula penal e materiais – em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013).
XIII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade. Não constatada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos dos “itens IX e XI” da presente ementa, para decotar os valores de R$135,00 e R$600,00 da condenação imposta. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).